Tribunal: STF
Processo: AI 90716
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO.
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO DA MARGEM A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE
SE EXAMINE QUESTÃO QUE DEVERIA SER EXAMINADA NELE, OU PARA CORRIGIR
ERRO MATERIAL, E INDISPENSAVEL A INTERPOSIÇÃO DESSES EMBARGOS
PARA OCORRER O PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO OBJETO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.